Tribunal: TJMT
Processo: 1032793-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032793-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CARLOS DE MILON E SILVA - CPF: 156.640.669-20 (AGRAVANTE), CECI SILVA - CPF: 645.565.909-06 (AGRAVANTE), CELI SILVA - CPF: 106.330.811-91 (AGRAVANTE), CELIA SILVA SOUZA - CPF: 756.317.929-15 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ARMANDO SERGIO BINATI - CPF: 528.209.049-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SILVA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES SILVA - CPF: 043.651.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ABANDONO DA CAUSA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob o argumento de omissão na análise do abandono da causa pelo embargado e da prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente por mais de duas décadas. Alegam, ainda, preclusão do direito do exequente de habilitar os herdeiros do executado, falecido desde 2009, cuja habilitação somente ocorreu em 2024.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento do abandono da causa e da prescrição intercorrente; (ii) avaliar se a habilitação tardia dos herdeiros do executado caracteriza preclusão e inviabiliza o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente as alegações de abandono da causa e de prescrição intercorrente, afastando sua incidência por ausência de inércia do exequente e pela necessidade de intimação específica do exequente e de seu patrono para dar andamento ao feito, conforme exige o art. 485, §1o, do CPC.

A habilitação tardia dos herdeiros não configura preclusão, pois a obrigação dos sucessores se limita ao quinhão hereditário recebido, inexistindo fundamento legal para extinguir a execução por esse motivo.

O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa do Tribunal sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A extinção da execução por abandono da causa exige intimação específica do exequente e de seu advogado para promover o andamento do feito, sob pena de nulidade. A habilitação tardia dos herdeiros do executado não impede o prosseguimento da execução, pois sua obrigação se limita ao quinhão hereditário recebido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 313, §2o, 485, §1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Carlos de Milon e Silva e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1032793-55.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados,
os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso, pois não enfrentou a questão do abandono da causa pelo embargado, bem como a inércia processual verificada ao longo de mais de duas décadas, com diversas intimações judiciais desconsideradas pelo credor, sem qualquer diligência eficaz para impulsionar a execução, a qual, em determinado momento, foi declarada extinta pelo Juízo de primeiro grau, justamente pelo abandono do feito, mas a decisão foi reformada posteriormente sem afastar a constatação da desídia processual do exequente.

Apontam que há farta documentação nos autos comprovando a inércia reiterada do embargado, que foi pessoalmente intimado diversas vezes para dar continuidade à execução, sem sucesso, sendo que, desde 2007, ocorreram sucessivas intimações com prazos peremptórios, sem que houvesse qualquer manifestação eficaz para impulsionar o feito, tendo o processo tramitado por mais de 20 (vinte) anos, e em várias oportunidades o exequente deixou de adotar as providências necessárias, inclusive quando já havia sentença de extinção da execução, proferida em 2012, reformada apenas por questões formais.

Alegam que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a preclusão do exequente em requerer a habilitação dos herdeiros do executado, cujo falecimento foi noticiado nos autos desde 2009, sem que houvesse qualquer providência para a habilitação dentro do prazo legal, de modo que a habilitação somente ocorreu em 2024, mais de 15 (quinze) anos após a comunicação do óbito, o que caracterizaria preclusão do direito do exequente, conforme disposto no art. 313, §2o, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 264074283), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que é cediço que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, o exequente, ora recorrido, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora online, a busca de veículos via sistema Renajud, além da quebra de sigilo fiscal, dentre outros, contudo, sempre houve demora na tramitação do feito, conforme certidão de id. 43086234 – autos de origem.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.” (TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Ademais, após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.” (TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Logo, a r. decisão deve ser mantida neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, é certo que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1o DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.” (RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.” (RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.” (RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei).

In casu, sequer houve a determinação imposta pela referida norma legal, não havendo a determinação de intimação pessoal da parte exequente e de seu advogado para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, razão pela qual não há que se falar na extinção do feito por abandono da causa.

Por fim, quanto à alegação dos agravantes de que, apesar da informação sobre o óbito do executado constar nos autos desde 2009, o exequente, ora agravado, não providenciou a habilitação do espólio ou dos herdeiros dentro do prazo legal, cabe ressaltar que os mesmos já se habilitaram nos autos e, conforme bem observado pela condutora do feito, “a dívida dos herdeiros não deve passar do obtido por meio de seu quinhão e, por mais que os herdeiros aleguem que não podem reaver quinhão já recebido, por aparentemente terem se desfeito deste, sua obrigação persiste, eis que, não poderiam ter se desfeito, sem antes quitar as dívidas do “de cujus”, razão pela qual, devem permanecer no polo da demanda
” (id. 172450146 – autos de origem).
”
(id. 265097251 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese a parte embargante sustentar que a execução permaneceu paralisada por longos períodos, com diversas intimações ao embargado, sem que este tenha promovido qualquer ato concreto para dar seguimento ao feito, o que caracterizaria abandono da causa, o certo é que tal alegação foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu pela inviabilidade da extinção da execução por abandono, tendo em vista a ausência de intimação específica do exequente e de seu patrono para promover o andamento do feito, conforme exige o artigo 485, §1o, do CPC.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão nesse particular, uma vez o v. acórdão enfrentou devidamente a matéria, afastando a alegação de abandono da causa.

Avançando na elucidação da celeuma, os recorrentes alegam que, apesar do falecimento do executado ter sido informado nos autos desde 2009, a habilitação dos herdeiros somente ocorreu em 2024, o que caracterizaria preclusão e inviabilizaria a continuidade da execução, todavia, o acórdão embargado também enfrentou expressamente essa questão, afastando a tese de preclusão e consignando que a habilitação tardia dos herdeiros não impede o prosseguimento da execução, uma vez que a obrigação dos sucessores se limita ao quinhão hereditário recebido, não havendo fundamento legal para extinguir a execução em razão da demora na habilitação.

Com efeito, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado por este Tribunal.

Com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025